Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019988-54.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1019988-54.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019988-54.2018.8.11.0041 (ID 95922969).
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, a princípio, negou provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (id: 71227468)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRELADO AO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DO FIES – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALUNO O ÔNUS DE CUSTEIO DO VALOR RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção quando a parte autora/apelante for beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não houver comprovação de alteração da sua capacidade econômica de forma a capacitá-la a arrostar os custos financeiros do processo judicial
2. . 2. A exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei no 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019988-54.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: João Ferreira Filho, j. em 01.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram conhecidos e, no mérito, acolhidos, para dar provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID81787495).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – JULGAMENTO EM BLOCO – NÃO EXPOSIÇÃO DO IDEAL ENTENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – FIES – FINANCIAMENTO 100% – TRAVA SISTÊMICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CIBRANÇA DIRECIONADA AO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS – COBRANÇAS – DANO MORAL EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
“Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.” (N.U 1031625-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 04/03/2021).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019988-54.2018.8.11.0041, Relatora convocada Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 30.03.2021)”.
Diante da reversão do julgado, a instituição de ensino, ora recorrente, interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme acordão de id 93062461.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 1022 incisos II do Código de Processo Civil; 2o e 3§2o do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inaplicabilidade do CDC nas relações em que envolvem contrato de financiamento estudantil.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 95976975)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 96105487).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102865971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Não há limitação imposta à instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, nos termos da Lei Federal que trata a questão;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 81787495):
Friso, a instituição de ensino não figura no âmbito do FIES, como uma simples prestadora de serviços, pois o inciso VI do artigo 5o da Lei 10.260/01 e o artigo 3o da Portaria 1/2010 do MEC, dispõe que as instituições de ensino participarão do risco, na condição de devedores solidários, podendo arcar com eventual prejuízo.
Assim, como a instituição de ensino aderiu voluntariamente ao programa de financiamento estudantil (FIES) assumindo expressamente o risco e pode se desligar a qualquer tempo conforme disposto no art. 21, II da portaria 1/2010 do MEC, não há como acolher a tese de que há ofensa à autonomia das universidades, prevista na Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal e nem que há afronta ao princípio da livre iniciativa.
Acerca da autonomia das universidades o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo essas se submeter às leis e demais atos normativos.” (RE 561.398 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-6-2009, 2a T, DJE de 7-8-2009.) (Destaquei)
(...)
Registro, por oportuno, que muito embora a Lei 9.870/99 estabeleça os critérios gerais utilizados pelas instituições de ensino para reajustarem o valor das semestralidades dos cursos, a Lei 10.260/01 - que determina as regras para o FIES – estipula parâmetros para reajuste das mensalidades dos cursos financiados pelo FNDE, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies (Art. 4o, I-A, Lei 10.260/01); inclusive, prevendo como será definido o índice de reajuste e excluindo a aplicação da planilha prevista no §3o do art. 1o da Lei no 9.870/99, conforme previsto no §15 do artigo 4o da Lei 10.260/01. Portanto, a aplicação da Lei 9.870/99, para o reajuste de mensalidade é limitada pelo que determina a Lei 10.260/01, que é norma especial aplicada ao caso.
Assim, não há falar em negativa de vigência do artigo 1o da Lei 9.870/99, pois, conforme demonstrado, o reajuste de mensalidades dos contratos financiados pelo FIES, é feito com base em regra específica, prevista na Lei 10.260/01.
Portanto, há fundamento contratual e legal, capazes de sustentar a declaração de inexistência do débito da aluna apelante para com a instituição apelada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da análise de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos artigo 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53, incisos VII e IX, da Lei n. 9.394/96, e artigo 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei n. 9.870/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID):
“[...] De outro norte, a parte autora/apelante/embargante (discente) entabulou contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE), no dia 26 de fevereiro de 2013, no percentual de 100,00% (cem por cento) (Id. 63431515-63431516).
A data em que o contrato de financiamento foi firmado entre o aluno e o FNDE é de vital importância para o deslinde desta demanda, pois é a partir da data de realização do contrato, que se verifica a possibilidade de eventual cobrança.
Nesse particular, impende destacar que o FNDE editou a portaria 638/2017, que definiu os limites máximos de financiamento e estabeleceu diferenças entre as contratações realizadas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017. Confira-se:
Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA. (destaquei)
É nítida a diferença entre os tipos de contratação, no caso do inciso I, está disciplinado que para os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, o valor máximo é de R$ 42.983,70 sem que esteja prevista a possibilidade de o estudante arcar com eventual diferença, já para os contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017, há expressa previsão do estudante arcar com eventual diferença.
Ora, a meu sentir, se o interesse fosse de que o estudante sempre arcasse com a diferença de mensalidade, haveria previsão nos dois incisos; porém, somente há previsão para os contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2017, motivo pelo qual forçoso concluir que não é possível à instituição de ensino cobrar nenhuma diferença para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016, como é o caso dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança à recorrida, faz-se necessário o exame dos fatos, portaria e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Por fim, no que concerne à violação ao artigo 2o e 3o e do CDC, com amparo na assertiva de que a relação travada nestes autos não é de consumo, impossível alterar as conclusões que levaram o órgão fracionário a concluir pela incidência do CDC sem que se revolva os fatos e provas constantes do processo.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA.
1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das premissas de fato que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela existência de relação de consumo, por força da Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte entende que o prazo prescricional é de dez anos para a propositura da ação de indenização pelos prejuízos decorrentes de contrato de empreitada.
3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 747.980/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 30/11/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, conclui-se pela negativa de seguimento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1019988-54.2018.8.11.0041 (id 95932464).
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, deste Sodalício, que, a princípio, negou provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (id: 71227468)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRELADO AO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DO FIES – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALUNO O ÔNUS DE CUSTEIO DO VALOR RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção quando a parte autora/apelante for beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não houver comprovação de alteração da sua capacidade econômica de forma a capacitá-la a arrostar os custos financeiros do processo judicial A exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei no 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019988-54.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: João Ferreira Filho, j. em 01.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram conhecidos e, no mérito, acolhidos, para dar provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID81787495).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – JULGAMENTO EM BLOCO – NÃO EXPOSIÇÃO DO IDEAL ENTENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – FIES – FINANCIAMENTO 100% – TRAVA SISTÊMICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CIBRANÇA DIRECIONADA AO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS – COBRANÇAS – DANO MORAL EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
“Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.” (N.U 1031625-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 04/03/2021).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019988-54.2018.8.11.0041, Relatora convocada Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 30.03.2021)”.
Diante da reversão do julgado, a instituição de ensino, ora recorrente, interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme acordão de id 93062461.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 96356960.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa, já que “ao impedir que a IES fixe os valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma, impõe limitação incompatível com os paradigmas da liberdade esculpidos na Constituição Federal, o que pode, inclusive, inviabilizar o exercício das atividades da IES de forma plena, na medida em que, como qualquer instituição privada de ensino, esta depende exclusivamente do recebimento dos valores das semestralidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, da manutenção dos padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC” (id 95932464 - Pág. 7).
Ressalta ainda que “outra situação extraída do acórdão recorrido AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, ASSEGURADA PELO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (id 95932464 - Pág. 7)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 95976975 e 96105487).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 102865977.
É o relatório.
Decido.
1- Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa e afronta à autonomia universitária ao determinar o congelamento dos valores da semestralidade do curso de medicina aos tetos instituídos pelo FIES.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal 10.260/2001.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça